Tribunal: STF
Processo: HC 56135
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - NULIDADE. 
Habeas corpus não conhecido porque, quanto ao primeiro paciente, pretende-se substituir o recurso próprio por impetração originaria; e quanto aos demais, a matéria ainda não foi submetida ao crivo da 2ª Instância da Justiça Estadual.